Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000249-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAIR JURADO GALEGO JUNIOR - CPF: 022.305.141-13 (RECORRENTE), ALYCIA MARIANA ANJOS DA LUZ - CPF: 043.125.221-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1000249-45.2023.8.11.0001– 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: JAIR JURADO GALEGO JUNIOR

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA – PROTESTO EXTRAJUDICIAL LAVRADO EM CARTÓRIO – FATURA QUITADA ANTES DO PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DEVER DE RESTITUIR –

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AFASTADA – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou
a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
em virtude da protesto do nome da parte recorrida, em cartório extrajudicial, apesar de adimplemento da fatura emitida, além da restituição em dobro dos valores suportados a título de danos materiais, no valor de R$ 564,80 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), já na forma dobrada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Mérito.

1.1. Inexistência de ato ilícito.

1.2. Da inexistência de danos morais indenizáveis.

1.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

1.4. Da ausência de danos materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.1. Da inexistência de ato ilícito.

Rejeito tal tese jurídica, pois,
a conduta da parte recorrente em incluir o nome da parte recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito, apesar da devida adimplência contratual, é indevida, uma vez que, agiu sem a devida cautela, devendo, portanto, responder pelos danos causados.

Ademais, não há provas suficientes nos autos que comprovam a
s articulações fático-jurídicas invocadas pela parte recorrida, na medida em que se fundamenta na
alegação da regular prestação de serviço,
sendo que, tal produção probatória lhe incumbiria, ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar que, a responsabilidade do fornecedor de energia elétrica é objetiva, sendo irrelevante, portanto, a existência da culpa na aferição do dever de indenizar, salvo nas hipóteses do §3o, do art.12, do Código de Defesa do Consumidor,
o que não ocorreu nos autos
.

De consequência, por todas as razões expostas acima, tenho que a responsabilidade civil da parte recorrida deve ser confirmada, principalmente, em face de sua negligência
lavratura de protesto em nome da parte recorrida em cartório extrajudicial.

Importante salientar, que o nome da parte recorrente fora protestado na data de 17/11/2022, enquanto o pagamento fora efetuado em 07/12/2022.

Ademais,
a eventual desorganização administrativa da parte recorrida não pode ser debitada a cargo da parte recorrida,
devendo, portanto, ser confirmada a sua responsabilidade indenizatória.

1.2.

Da inexistência de danos morais indenizáveis.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida lavratura de protesto em nome da parte recorrida em cartório extrajudicial, e, por isso, há necessidade de indenização.

1.3.
Combate o valor indenizatório,
a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais dos recorridos, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

1.4.
Da ausência de danos materiais.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que deve ser rejeitada, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente o direito pleiteado pela parte recorrida e, que justificam a restituição dos danos materiais sofridos em razão de protesto indevido lavrado em seu nome, totalizando o valor de
R$ 282,40 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)
, conforme documento anexo à exordial.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de afastar a devolução em dobro do valor “
sub judice
”, ajustando o valor para
R$ 282,40 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)
devendo ocorrer na forma simples
,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023